Tribunal: TJMT
Processo: 1024671-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024671-24.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Revogação, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIFE GESTAO E SERVICOS EM MEDICINA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 30.694.025/0001-01 (IMPETRANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RENE ANDRE BOSIO DOS SANTOS - CPF: 009.422.498-60 (REPRESENTANTE), PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (IMPETRADO), MARCOS YURI DE ALCANTARA SABOIA - CPF: 011.901.373-80 (ADVOGADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (LITISCONSORTES), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JAMILSO RIBEIRO MODESTO - CPF: 041.817.371-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À IRREGULARIDADE ALEGADA – EMPRESA VENCEDORA E HABILITADA – NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÃO QUE PROIBA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Ao Poder Judiciário cabe, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato da Administração Pública Estadual que declara determinada empresa vencedora e habilitada no Processo Licitatório.

A ausência de demonstração de que a empresa habilitada no pregão foi irregularmente declarada vencedora e que teve sua permanência no certame, de forma indevida, descaracteriza a existência de ato administrativo ilegal e de direito líquido e certo a ser protegido pelo Mandado de Segurança impetrado.

Quando o resultado da licitação está amparado pelas exigências previstas no Edital, não há que se falar em ilegalidade, pois respeitado está o Princípio da Vinculação ao Edital.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Life Gestão e Serviços em Medicina Intensiva Ltda., contra o ato, indigitado coator, atribuído à Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso e à Pregoeira Oficial da Secretaria Estadual de Saúde do mesmo ente federativo estadual.

Noticia a Impetrante que é empresa prestadora de serviços médicos, cuja especialidade é fornecer serviços em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e que, ciente do Pregão Eletrônico n. 032/2022, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES/MT, credenciou-se para participar do certame licitatório

destinado à
contratação de empresas especializadas em prestação de serviços médico de Medicina Intensiva de leitos de UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal, no âmbito das unidades hospitalares sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Narra que a referida licitação foi encerrada em 17/05/2022 e, na data de 30/06/2022 a Administração Pública e a empresa
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda.
(vencedora dos
GRUPOS 2 e 7
), assinaram contrato sob o n. 140/2022/SES/MT, para prestação de serviços no Hospital Regional “Doutor Antônio Carlos Souto Fontos” de
Cáceres/MT
.

Informa que, em 10/08/2022, o referido contrato foi rescindido unilateralmente pela Secretaria de Estado de Saúde – SES,
por inexecução
.

Pontua que, no dia 02/09/2022, o Pregão Eletrônico n. 032/2022 foi reaberto pela Secretaria de Saúde – SES/MT, para disputa dos
GRUPOS 1, 3, 4 e 5
, anteriormente vencidos pela empresa Equipe Assistência Médica Ltda., que fora desclassificada do processo licitatório.

Expõe que a empresa
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda.
, que teve o contrato n. 140/2022/SES/MT, relativo ao GRUPO 2, do mesmo certame, rescindido
por inexecução
, foi declarada vencedora do
GRUPO 1 – Rondonópolis e GRUPO 5 – Várzea Grande.

Alega que encaminhou denúncia acerca da rescisão do contrato n. 140/2022/SES/MT, para prestação de serviços na Região de Cáceres/MT (GRUPOS 2 e 7), à Secretaria de Estado de Saúde, enfatizando que a Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda. deu causa à rescisão unilateral do contrato,
por inexecução,
e não sofreu qualquer penalidade, além disso, foi irregularmente declarada vencedora para prestar serviços em Rondonópolis e Várzea Grande.

Assevera que, por meio de decisão administrativa, a Secretária de Estado de Saúde consignou o seguinte:
não há no âmbito dessa Secretaria de Estado de Saúde, processos em andamento ou aplicação de penalidade concertante à inexecução contratual ou por qualquer outro motivo contra a recorrida.

Enfatiza que
é visível o prejuízo que a referida empresa causou à Administração Pública e à coletividade (principalmente aos cidadãos de Cáceres/MT) ao celebrar contrato, inexecutá-lo e ser “premiada” com a possibilidade participar e vencer outros grupos (GRUPO 1 - Rondonópolis e GRUPO 5 - Várzea Grande), originando 2 (dois) novos contratos no mesmo certame.

Diante das circunstâncias apresentadas, impetra este Mandado de Segurança e pugna pela
concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade na contratação e declarada a nulidade da decisão administrativa que anunciou a
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda. habilitada e vencedora do Pregão Eletrônico n. 032/2022, para prestar serviços médicos em UTI adulto, pediátrico e neonatal nas unidades do GRUPO 1 (Rondonópolis) e GRUPO 5 (Várzea Grande), consequentemente, requer a nulidade dos contratos n. 239/2022/SES/MT e n. 242/2022/SES/MT.

Subsidiariamente, pleiteia que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES/MT, seja compelida a instaurar processo administrativo para apuração da conduta da empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda., referente à rescisão
por inexecução
do contrato n. 140/2022, relativo aos Grupos 2 e 7 (Cáceres) do Pregão Eletrônico n. 32/2022.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, acompanhada de documentos, na qual requer a denegação da ordem (id. 155582667).

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id. 156026682.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela denegação da segurança.

Após a conclusão para julgamento, foi verificada a configuração da hipótese de litisconsórcio passivo necessário
ad causam
(art. 114, caput, CPC), nos autos, pois a análise do caso atinge diretamente interesses da empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda.

Diante dessa situação, o julgamento foi convertido em diligência e determinada a intimação da Impetrante para que providenciasse a inclusão daquela empresa nos autos, e fornecesse dados e meios para sua citação.

Devidamente citada, a Hipermed deixou decorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de id. 183781189.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Life Gestão e Serviços em Medicina Intensiva Ltda. insurge-se contra o ato, indigitado coator, praticado pela Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso e pela Pregoeira Oficial da Secretaria Estadual de Saúde do mesmo ente federativo estadual.

Denota-se dos autos que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso publicou o Edital do Pregão Eletrônico n. 032/2022, como objetivo de contratar
“empresas especializadas em prestação de serviços médico de Medicina Intensiva de leitos de UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal, no âmbito das unidades hospitalares sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.”
(id. 152272652 - Pág. 3).

A empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda. sagrou-se vencedora para atender a Região de Cáceres – Grupo 7 (id. 152272653 - Pág. 8) e firmou, em 30/06/2022, o Contrato de Prestação de Serviços n. 140/2022/SES/MT com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (id. 152272657 - Pág. 3/33).

No entanto, em 03/10/2022, o referido contrato foi rescindido, porque a Hipermed não entregou a documentação dos profissionais médicos, para cumprimento das obrigações contratadas, conforme cláusula segunda (“Da Justificativa”) do termo de rescisão (id. 152272658 - Pág. 4).

Em 02/09/2022, nos termos da Ata Complementar nº 1, do Pregão Eletrônico 032/2022 (id. 152272659 - Pág. 3), foi reaberta a concorrência para os Grupos 1, 3, 4 e 5 (Várzea Grande), porque a empresa anteriormente vencedora havia sido desclassificada do certame.

Na ocasião, a empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda. foi declarada habilitada e vencedora para prestar serviços aos Grupos 1 e 5 (id. 152272659 - Pág. 3/24).

Inconformada com o resultado, pois a Hipermed havia tido o contrato anterior, para prestação de serviços, no Grupo 7 (região de Cáceres), rescindido unilateralmente pela Secretaria de Estado de Saúde, a empresa Life Gestão e Serviços em Medicina Intensiva Ltda., ora Impetrante, encaminhou denúncia de ilegalidade no Pregão Eletrônico n. 032/2022 (id. 152272661 - Pág. 4).

No essencial, o teor decisão administrativa, proferida pela Pregoeira Oficial da SES/MT, Kelly Fernanda Gonçalves, em 15 de setembro de 2022, que manifestou pela improcedência da denúncia, no entanto, por se tratar de um tema complexo, recomendou que fosse encaminhado para parecer da Procuradoria Geral do Estado. Abaixo, alguns trechos de sua manifestação:

“
[...] Em 13.09.2022, recebemos através do e-mail: pregao02@ses.mt.gov.br denuncia através advinda da Licitante LIFE GESTÃO E SERVIÇOS EM MEDICINA INTENSIVA LTDA, contra a habilitação da Licitante HIPERMED – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, referente ao Grupo 01, alegando que a mesma não preenche os requisitos necessários para ser declarada vencedora.

[...] Agora analisaremos o item 3.1- DECISÃO JUDICIAL DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PUBLICO e 3.2 - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO, que já foi objeto de julgamento referente ao recurso impetrado concernente ao Grupo 07, conforme a própria denunciante relata al proibição se refere exclusivamente ao município de Cuiabá, conforme decisão proferida no Processo N° : 1012473- 65.2021.4.01.3600, em trâmite perante a 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Mato Grosso, o qual com fulcro no art. 282, §§2º e 5º, e art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, decretou a medida cautelar de proibição de contratar com o poder público, especificamente, com o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, em desfavor das seguintes empresas e investigados:, dentre elas a HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES S.A. (CNPJ 19.810.642/0001-84) (...) Conforme pode – se verificar a referida medida é apenas para o município de Cuiabá e a empresa CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, não abrange outros órgãos ou esferas da Administração. E ainda em consulta ao TCE/MT e aos demais órgãos de controle (anexo)
não consta penalizações ou outros impedimentos;

[...]

E ainda
não há no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, processos em andamento ou aplicação de penalidade concernente a inexecução contratual ou por qualquer outro motivo contra a recorrida, dessa forma não podemos INABILITAR a “denunciada “sem o devido Processo legal,
em total observância ao princípio da legalidade, principio este expresso em texto constitucional, assim como o da impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência todos listados no art. 37 da Constituição Federal, este principio reza que todos os atos administrativos devem ser regidos pela lei, que nenhum ato poderá ser feito pela administração publica sem que a lei o permita.

[...]

Desse modo, a “Administração Pública” não pode “EXCLUIR” do procedimento licitatório, licitantes envolvidos em supostas fraudes, em respeito a um dos princípios basilares do Direito, o da Presunção de Inocência que está previsto no art 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, e tem como objetivo respeitar o estado de inocência em que todo acusado se encontra até que sua sentença transite em julgado definitivamente, um direito humano e fundamental de liberdade e dignidade

“ A presunção de inocência é na verdade um estado de inocência, logo, o acusado é inocente durante o processo e seu estado só se modificará com a declaração de culpado por sentença, determina: “Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Como não há no Edital, nem no ornamento jurídico legislação que proíba de licitar e ainda a licitante apresentou os documentos de habilitação solicitados no edital, não há motivos para inabilitação da Recorrida por esta Pregoeira que possui competência apenas para julgar apenas o Edital, analisando os documentos apresentados, consultando os órgãos de controle, utilizando os princípios norteadores da administração. Publica, dentre eles o da legalidade, impessoalidade e isonomia.

São nossas considerações, e para que esta Secretaria de Estado de Saúde não incorra em erro, pois se trata de um tema complexo e polemico, encaminhamos para ciência e analise da Procuradoria Geral do Estado conforme previsto no parágrafo único do art. 17 do Decreto Nº.

10024/2019 e disposto no § 2º do art. 49 do Decreto Nº 840/2017, ambos descrito abaixo:

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

§ 2º O Pregoeiro e a autoridade competente para a homologação poderá solicitar a emissão de parecer técnico ou jurídico sobre os recursos interpostos, quando ficará suspenso o prazo para decisão até o recebimento do respectivo parecer.”. (Id. 152272662 - Pág. 3/7). – Negritei.

A Procuradoria Geral do Estado, no parecer técnico-jurídico da lavra do Procurador do Estado, Dr. Marcos Yuri de Alcântara Sabóia, opinou pela improcedência da denúncia apresentada pela Impetrante, afirmando que a manifestação da Pregoeira estava correta (id. 152272663 - Pág. 3/19), o que foi homologado pelo Subprocurador Geral de Aquisições e Contratos, Dr. Waldemar Pinheiro dos Santos (id. 104923361 - Pág. 18).

Irresignada a empresa Life Gestão e Serviços em Medicina Intensiva Ltda. impetra este Remédio Constitucional sob alegação de ato ilegal praticado pela Pregoeira Oficial e pela Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso, por terem declarado a empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda. vencedora e habilitada, no Preção Eletrônico n. 032/2022, na ata complementar, para prestar serviços na região de Rondonópolis e Várzea Grande.

Pois bem.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de
direito líquido e certo
, nas hipóteses em que haja
lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Trata-se de remédio de natureza constitucional que exige a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Da análise de todo o contexto fático-processual, extrai-se que a Impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato apontado, pois não há qualquer prova nos autos capaz de desabilitar do certame a empresa Hipermed.

Sabe-se que a licitação é um procedimento administrativo de contratação, legalmente previsto, instituído para escolha da melhor proposta, que atenda ao interesse público, e, por isso, deve respeito aos Princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade formal e material entre os concorrentes, bem como às diretrizes do instrumento convocatório, ao qual as partes, Administração e licitantes estão vinculados (Princípio da Vinculação ao Edital).

Assim, ao Poder Judiciário cabe, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato da Administração Pública Estadual que declarou vencedora e habilitada no Pregão Eletrônico n. 032/2022, a empresa Hipermed.

Dos elementos constantes dos autos, estrai-se que o resultado da licitação realizada está amparado pelas exigências previstas no Edital, o que afasta a tese de ilegalidade, defendida no
mandamus
.

A partir do item 5.2 do Edital do certame em questão, o documento elenca as razões que impedem qualquer empresa de contratar com o Poder Público. Veja-se:

“5.2
Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.2.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);

5.2.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.2.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.2.5 Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 11.11.1.1 deste Edital;

5.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; tendo em vista que a presente licitação possui objeto simples e executável por completo pelas empresas atuantes no mercado, tanto, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame;

5.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

5.2.8 Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017).

5.3 Nos termos do art. 5º do Dec reto Estadual nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, que tenham relação de parentesco com:

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

b) Autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.

5.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linda reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão. (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n. º 7.203, de 04 de junho de 2010);

[...]”.

Vê-se que a Impetrante não logrou êxito em demonstrar que a empresa vencedora se enquadra em quaisquer das hipóteses acima.

Na realidade, o que se verifica nos autos é que a empresa vencedora não está proibida de contratar com o Poder Público Estadual, tampouco a rescisão unilateral do contrato n. 140/2022 trouxe essa consequência, pois não houve qualquer decisão exarada nesse sentido, decorrente de processo administrativo submetido às diretrizes do devido processo legal.

Sabe-se que o artigo 87, caput, da Lei 8666/93 prevê que a Administração Pública poderá aplicar ao contratado as sanções elencadas em seus incisos, no entanto, deixa claro que, para isso, faz-se necessário que seja garantida prévia defesa. Confira:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa
, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
– Destaquei.

Não consta dos autos qualquer processo administrativo, em que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, tenha resultado na proibição da empresa Hipermed contratar com o Poder Público.

Em conclusão, certo é que não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança, como já mencionado alhures,
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Diante dos elementos constantes dos autos, conclui-se que não está demonstrado que a empresa Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares Ltda. teve sua permanência no certame, de forma indevida, tampouco, que tenha sido declarada, de maneira irregular, vencedora do GRUPO 1 – Rondonópolis e do GRUPO 5 – Várzea Grande, para prestação de serviços médicos de Medicina Intensiva de leitos de UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal.

Por fim, importante destacar que, no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato e, estando ele em conformidade com a lei, não há direito líquido e certo a ser protegido, o que impõe a denegação da segurança.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Life Gestão e Serviços em Medicina Intensiva Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023